Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709485-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NACIONIL MENDES DE SOUSA AGRAVADO: ANDRE RAFAEL COSTA E SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nacionil Mendes de Sousa contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 226174640 do processo de referência), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por André Rafael Costa e Silva em desfavor do ora agravante e de outra, processo n. 0721956-56.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, bem como determinou o recolhimento das custas relativas à reconvenção por ele apresentada. Em razões recursais (Id 69807465), o réu/agravante defende haver presunção relativa de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual só pode ser desconstituída ante a existência de prova robusta e convincente em sentido contrário. Sustenta que o fato de exercer atividade laborativa autônoma e ter contratado advogado não podem justificar o indeferimento da gratuidade de justiça. Acrescenta não ser adequado considerar o valor do contrato objeto da lide, firmado há cerca de cinco anos, e a sua condição de moradia no exame do pedido. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Diante do acima exposto, e dos documentos acostados, é o presente Agravo de Instrumento para requerer os seguintes pleitos: 1. O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a atribuição do efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. 2. A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Agravo de Instrumento, no prazo legal. 3. O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante na reconvenção, concedendo-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 4. A inversão do ônus da sucumbência, caso o presente recurso seja provido. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei eventual dispensa do recolhimento do preparo pelo agravante, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o do CPC, in verbis: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Pois bem. Sobre o benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Considero indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. No caso, o recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação "pro bono". O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica suficiente para justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Outrossim, verifica-se que, ainda que decotado o montante alegadamente inadimplido pelo autor, nota-se que o réu recebeu quantias significativas oriundas do contrato de empreitada discutido perante o juízo de origem, cujo último aditivo contratual é datado do ano de 2022 (Id 204056786 do processo de referência). Ademais, para além da cópia digital da Carteira de Trabalho, com última anotação referente ao ano de 2023, o réu/recorrente não acostou conteúdo probatório suficiente a indicar que, de fato, atualmente não está auferindo nenhuma fonte de renda ou que, se o faz, o pagamento das despesas processuais colocará em risco sua subsistência digna (Id 69807484). Nesse ponto, vale ressaltar ser de conhecimento comum que o trabalho autônomo, especialmente no ramo da construção civil, na maioria das vezes, não é acompanhado da anotação do contrato na Carteira de Trabalho do profissional, seja em razão da informalidade dos contratos, seja porque, como costumeiramente ocorre, o negócio jurídico sequer possui natureza trabalhista. Não obstante, tal circunstância não impede o interessado de fazer prova da alegada situação de hipossuficiência financeira mediante, por exemplo, a apresentação de extratos bancários dos últimos meses, comprovantes de gastos ordinários e extraordinários da família, etc. Nesse contexto, concluo que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligados aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. DEVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo, intimando a parte agravante a recolher o preparo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir o direito da agravante em receber o benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos não há comprovação da alegada hipossuficiência, sendo necessária a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 7. Ausente o recolhimento do preparo, o agravo de instrumento é deserto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.” (...) (Acórdão 1967107, 0747677-76.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pela agravante, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora